Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-47.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013344-47.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.481.937/0001-78 (APELADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO PAGNUNSSAT ZILLI - CPF: 471.846.209-68 (APELADO), OAZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.705.550/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa reconhecida em embargos à execução transitados em julgado, rejeitou o pedido de extinção sem ônus sucumbenciais e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Recorrente sustentou a impossibilidade de nova condenação honorária diante da prévia fixação de honorários nos embargos à execução e, subsidiariamente, requereu a redução da verba pela metade com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal quando já houve fixação de verba sucumbencial nos embargos à execução que reconheceram a nulidade da CDA; e (
ii
) estabelecer se o cancelamento administrativo da CDA após o trânsito em julgado autoriza a redução dos honorários pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento judicial da nulidade da CDA nos embargos à execução, e não de ato voluntário da Fazenda Pública, de modo que o posterior cancelamento administrativo do título constitui mera consequência do pronunciamento jurisdicional.

4. Os embargos à execução e a execução fiscal possuem autonomia processual relativa, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos, desde que observados os limites previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do STJ.

5. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de suportar os ônus sucumbenciais quando promove execução fundada em título posteriormente declarado nulo, ainda que a extinção do feito ocorra sem resolução do mérito.

6. A cumulação de honorários fixados na execução fiscal e nos embargos à execução não configura
bis in idem
, pois decorre da autonomia das demandas e do trabalho técnico desenvolvido em cada uma delas.

7. O art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento voluntário da procedência da pretensão e cumprimento integral da obrigação, requisitos não configurados quando a Fazenda Pública resiste à pretensão em juízo e apenas cancela a CDA após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios na execução fiscal é compatível com a condenação honorária imposta nos embargos à execução, desde que observados os limites legais do art. 85, § 3º, do CPC.

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento dos honorários quando a execução fiscal é ajuizada com base em CDA posteriormente declarada nula.

O cancelamento administrativo da CDA após o trânsito em julgado da decisão que reconhece sua nulidade não caracteriza reconhecimento voluntário da pretensão para fins de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3º, 90, § 4º, 485, IV, e 924, I; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.02.2019 (Tema 587); STJ, Súmula 153; TJMT, Apelação Cível n. 1000691-63.2022.8.11.0092, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013344-47.2020.8.11.0002, rejeitou o pedido de extinção do feito sem ônus sucumbenciais, julgou extinta a execução fiscal em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017473436, reconhecida nos Embargos à Execução n. 1005199-40.2024.8.11.0041, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na presente execução fiscal, ao argumento de que já houve fixação de verba sucumbencial nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, de modo que a manutenção da condenação implicaria indevida duplicidade de honorários em favor da parte executada.

Defende que a extinção da execução fiscal decorreu exclusivamente da procedência dos embargos, os quais culminaram na anulação do crédito tributário, circunstância que evidenciaria a existência de um único proveito econômico e afastaria a possibilidade de nova condenação sucumbencial.

Aduz que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 587 não se aplica à hipótese dos autos, por tratar de execução promovida contra a Fazenda Pública, e não de execução fiscal ajuizada pela própria Fazenda Pública.

Prossegue afirmando que a jurisprudência dos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a distinção da tese firmada no Tema n. 587/STJ em casos semelhantes, reconhecendo o descabimento da cumulação de honorários quando a extinção da execução fiscal constitui mera consequência da procedência dos embargos à execução, nos quais já houve arbitramento de verba honorária.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação sucumbencial imposta ao Estado de Mato Grosso.

Subsidiariamente, sustenta a excessividade da verba honorária arbitrada e pugna pela sua redução à metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que reconheceu a procedência da pretensão da parte adversa ao cancelar a Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução fiscal, circunstância que autorizaria a incidência da redução legal dos honorários advocatícios.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id. 3
72086964
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso

insurge-se da sentença que extinguiu a execução fiscal,
arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor.

Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal n.
1013344-47.2020.8.11.0002
foi ajuizada pelo ente público
estadu
al

em desfavor d
a pessoa jurídica
Rodozilli
Transporte e Logística LTDA
, sob fundamento na
s
Certid
ões de Dívida Ativa colacionadas na inicial, no valor total de

R$
381.053,17 (trezentos e oitenta e um mil, cinquenta e três reais e dezessete centavos), decorrente da falta de recolhimento de ICMS pela parte executada.

Devidamente citada, a parte executada opôs embargos à execução (autos n.
1005199-40.2024.8.11.0041), que foram acolhidos pelo Juízo singular.

Após, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Cível que, à unanimidade, foram desprovidos por esta Turma Julgadora, inclusive, sob minha relatoria. Vejamos o teor do acórdão:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA POR DUPLICIDADE DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. APLICAÇÃO INCORRETA DE ALÍQUOTA. MULTAS CONFISCATÓRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por
Rodozilli
Transportes e Logística Ltda., OAZ Participações Societárias Ltda. e Osvaldo Antônio
Pagnunssat
Zilli, declarando a nulidade da CDA n. 2017473436. O juízo singular reconheceu a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em razão de duplicidade de cobrança e existência de processo administrativo pendente, declarou a nulidade das multas por seu caráter confiscatório, excluiu os sócios do polo passivo por ausência de prova de conduta dolosa, e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da Certidão de Dívida Ativa por duplicidade de cobrança e crédito tributário com exigibilidade suspensa; (
ii
) estabelecer se houve aplicação indevida de alíquota de ICMS superior à prevista em norma federal; (
iii
) verificar se as multas aplicadas possuem caráter confiscatório; (
iv
) determinar se os sócios podem figurar no polo passivo da execução sem comprovação de infração legal ou excesso de poderes; e (v) analisar a correção dos critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A duplicidade de cobrança entre os valores constantes nos Termos de Apreensão e Depósito e no Documento de Arrecadação n. 9990762142024 compromete a liquidez da CDA, configurando vício material insanável que inviabiliza a execução fiscal.

4.
A existência de processo administrativo pendente de julgamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo sua inscrição em dívida ativa e consequente execução.

5.
A aplicação de alíquota de 10% de ICMS, em lugar da alíquota diferencial de 5% prevista na Resolução do Senado Federal n. 22/1989 para operações interestaduais com ativo imobilizado, viola o princípio da legalidade tributária e resulta em cobrança indevida.

6.
As multas aplicadas superam significativamente o valor do tributo devido, assumindo natureza confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, por não respeitarem a proporcionalidade entre a infração e a sanção.

7.
A inclusão dos sócios no polo passivo da execução carece de demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrariando o disposto no art. 135, III, do CTN, o que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

8.
A fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, não se justificando a aplicação da regra de equidade prevista no § 8º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A duplicidade de cobrança entre
TADs
e DAR macula a certeza e liquidez do título, tornando a CDA nula.

2.
A existência de processo administrativo pendente suspende a exigibilidade do crédito e impede a execução fiscal.

3.
A alíquota de ICMS aplicável às operações interestaduais com ativo imobilizado deve observar a Resolução do Senado n. 22/1989.

4.
Multas que excedem significativamente o valor do tributo configuram confisco e são inconstitucionais.

5.
A responsabilização de sócios por dívida tributária exige prova de conduta dolosa, sob pena de ilegitimidade passiva.

6.
Honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando mensurável.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 150, I e IV; 155, § 2º, IV; CTN,
arts
. 135, III, 151, III, 202; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º e 8º, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1306400/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 28.08.2012; STJ,
AREsp
2054706/RS, Segunda Turma, j. 28.02.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1008016-24.2017.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, j. 01.11.2022.

Após o trânsito em julgado dos autos dos embargos à execução, o Estado de Mato Grosso
peticionou
na
present
e Execução Fiscal, informando o cancelamento
administrativo
da CDA, requerendo, por fim,
“
a extinção deste processo de execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF
.
” (id.
374221904).

Assim, após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, nos seguintes moldes:

“[...] A controvérsia cinge-se à extinção da execução fiscal e à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifica-se que a CDA nº 2017473436, que embasa a presente execução, foi declarada nula por sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1005199-40.2024.8.11.0041, confirmada em grau de recurso e transitada em julgado em 07/08/2025.

O pedido da Fazenda Pública para extinção com base no art. 26 da LEF ("sem qualquer ônus para as partes") não se sustenta no caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção da execução fiscal após a citação do devedor e oferecimento de defesa impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 153 do STJ dispõe:
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Ademais, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles arbitrados na própria execução fiscal, por
tratarem-se
de ações autônomas, desde que o somatório não ultrapasse os limites percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

No caso, a extinção da execução é medida impositiva diante da nulidade do título executivo reconhecida judicialmente. Como a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da ação e a parte executada constituiu advogado para se defender, é devida a verba honorária também na execução fiscal.

Considerando o valor da causa (R$ 381.053,21), o trabalho realizado nestes autos (que permaneceram suspensos durante o trâmite dos embargos) e a complexidade da causa, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO o pedido de aplicação do art. 26 da LEF quanto à isenção de ônus e JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, em razão da nulidade do título executivo (CDA nº 2017473436), reconhecida nos autos dos Embargos à Execução nº 1005199-40.2024.8.11.0041, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 924, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a Fazenda Pública Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Determino o levantamento de eventuais constrições (penhoras de veículos, bloqueios via
SISBAJUD, etc.
) realizadas nestes autos em desfavor dos executados. Expeça-se o necessário (alvarás, ofícios, mandados)”.

Da sentença, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na própria execução fiscal quando já houve arbitramento de verba sucumbencial nos autos dos embargos à execução que culminaram na declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que lastreava a cobrança executiva.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a extinção da presente execução fiscal não decorreu de mero cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo ente fazendário, mas sim do reconhecimento judicial de sua nulidade nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1005199-40.2024.8.11.0041, decisão posteriormente confirmada em grau recursal e transitada em julgado.

Assim, o cancelamento administrativo posteriormente informado pelo Estado de Mato Grosso constituiu mera consequência do pronunciamento jurisdicional que declarou a invalidade do título executivo, e não a causa determinante da extinção do feito, circunstância que impõe a análise da controvérsia sob a ótica dos efeitos decorrentes da procedência dos embargos à execução e do princípio da causalidade.

Cumpre esclarecer que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.520.710/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 587/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual é admissível a cumulação de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nos respectivos embargos à execução, desde que observados os limites legais estabelecidos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA
RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1520710 SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2019). Destaquei.

Vê-se, portanto, que a Corte Superior considera cabível a cumulação de honorários sucumbenciais arbitrados na execução fiscal e nos respectivos embargos, desde que a soma dos honorários não ultrapasse o limite percentual estabelecido pelo Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que os Embargos à Execução Fiscal n
.

1005199-40.2024.8.11.0041
foram julgados procedentes, tendo o juízo reconhecido a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n
.

2017473436
. Naquela oportunidade, houve condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, c/c § 4º, inciso III, do CPC
.

Na sequência, e por força reflexa do julgamento anterior, a presente execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, foram arbitrados honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), em favor da pessoa jurídica Executada, sob o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, os argumentos recursais não merecem acolhimento.

A tese firmada no Tema 587 é clara ao dispor que os honorários podem ser arbitrados de maneira autônoma na execução e nos embargos, desde que a soma das verbas não ultrapasse os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC. Assim, não se exige identidade de objetos ou de causas de pedir, tampouco julgamento de mérito nos dois feitos, mas sim independência procedimental e esforço técnico efetivo, ambos presentes no caso em análise.

O fato de a sentença proferida na execução ter declarado a extinção do feito sem resolução de mérito não impede, por si só, a fixação de honorários, sobretudo porque a execução somente foi proposta por iniciativa da Fazenda Pública, que, ao manejar pretensão fundada em título posteriormente declarado nulo, deu causa ao ajuizamento da demanda.

Logo
, aplica-se integralmente o princípio da causalidade, razão pela qual a parte exequente deve suportar os encargos processuais decorrentes da improcedência reflexa da cobrança.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, REDUZIDOS PELA METADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa
. 2- O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em bis in idem. 3 . O Superior Tribunal de Justiça, após a fixação da tese no Tema 1.076, mitigou a taxatividade da aplicação da regra prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil em ações executivas fiscais em que a própria Fazenda Pública procede ao cancelamento administrativo do débito e requer a extinção da execução fiscal antes de prolatada a sentença. 4- Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006916320228110092, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2025) (grifos nossos)

Em caráter subsidiário, impõe-se examinar se, mantida a condenação, mostra-se possível a redução da verba honorária pela metade, à luz do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA promovido pelo ente fazendário após o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução.

Dispõe o referido dispositivo legal que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Da leitura da norma, observa-se que sua incidência exige a presença concomitante de dois requisitos: o reconhecimento integral da pretensão deduzida pela parte adversa e o imediato cumprimento da obrigação correspondente.

Todavia, não é essa a situação retratada nos autos.

Conforme já consignado, a extinção da presente execução fiscal não decorreu de ato voluntário da Fazenda Pública, tampouco de reconhecimento espontâneo da procedência da pretensão deduzida pelos executados. Ao revés, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017473436 foi reconhecida judicialmente nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1005199-40.2024.8.11.0041, após regular instrução processual, sendo a sentença posteriormente confirmada por esta Corte de Justiça e acobertada pelo trânsito em julgado.

Verifica-se, portanto, que o Estado de Mato Grosso resistiu à pretensão dos
E
mbargantes durante toda a tramitação da demanda, inclusive mediante interposição de recurso de apelação contra a sentença que declarou a invalidade do título executivo.

Apenas após o encerramento definitivo da controvérsia judicial é que promoveu o cancelamento administrativo da CDA, providência que não decorreu de reconhecimento voluntário da procedência do pedido, mas do necessário cumprimento da decisão judicial que reconheceu a nulidade do crédito tributário.

Nessa perspectiva, o cancelamento administrativo do débito constituiu mera consequência do pronunciamento jurisdicional transitado em julgado, não sendo apto a caracterizar o reconhecimento da pretensão previsto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto

pel
o Estado de Mato Grosso
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026